Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-67.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704538-67.2021.8.07.0004 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: DJALMA ALVES DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. REDE CREDENCIADA. URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PROFISSIONAIS CREDENCIADOS. AFLIÇÃO E SOFRIMENTO PSICOLÓGICOS. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Não há que se falar em inovação recursal se os fundamentos trazidos pela recorrente foram devidamente apresentados perante o juízo de origem. 2. Com efeito, o princípio da dialeticidade impõe o ônus de a parte impugnar, fundamentadamente, o desacerto da decisão atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado. Por conta disso, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). 3. A recorrente apresentou fundamentos completamente dissociados da matéria abordada em tópicos da sentença, o que impossibilita o conhecimento do recurso. 4. Segundo preceito do art. 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura fora da rede credenciada somente nas hipóteses de urgência ou emergência e quando não for possível a utilização dos serviços próprios, credenciados, contratados ou referenciados. 5. Na questão, a negativa da operadora decorreu de alegada falta de credenciamento para o tipo de procedimento eleito. No entanto, não apontou ao paciente os profissionais credenciados para o ato, de sorte a adequar o cumprimento da obrigação à prescrição contratual. 6. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 7. O dano moral se caracteriza pela recusa injustificada na cobertura da internação de emergência ou de urgência, por colocar em risco a vida ou saúde, direitos fundamentais da pessoa. 8. O estado psicológico é agravado pelo quadro de aflição e angústia pela negativa de atendimento médico-hospitalar, circunstâncias capazes de demonstrar o dano moral in re ipsa. 9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 355 do CPC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial requerida; c) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998; 186, 187, 421, 422 e 927, estes do Código Civil, sob o argumento de que a negativa de cobertura é legítima. Aduz que agiu conforme regras legais e contratuais. Afirma que não há danos morais indenizáveis diante da ausência de ato ilícito. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Leonardo Farias Florentino (OAB/SP 343.181), Rafael D’Alessandro Calaf (OAB/DF 17.161) e Sthefani Brunella Reis (OAB/DF 58.655). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.425.718/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 355 do CPC, pois “a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista a desnecessidade da prova pericial. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.516.223/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 14/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998; 186, 187, 421, 422 e 927, estes do Código Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. SEGURADA IDOSA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, fica caracterizado o dano moral, quando a operadora do plano de saúde recusa indevidamente a cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, não havendo que se falar, na hipótese, em mero inadimplemento contratual. Incidência da Súmula no 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.229.821/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Assim, “Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010